Tribunal: STF
Processo: RE 111229
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A COBRANÇA DE TAXAS DE LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO, INCENDIO, ILUMINAÇÃO E LICENCA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO.
ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU EM PARECER QUE RECUSA OS PRESSUPOSTOS DE
DIREITO E DE FATO PARA A COBRANÇA E SE FUNDA APENAS NO EXAME DO
DIREITO LOCAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.